Tribunal: STF
Processo: HC 219811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Guilherme Julio Santos Oliveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.078.499/SP (documento eletrônico 12).



    A impetrante sustenta, em síntese, que,



    “[no] caso concreto, inexiste nos autos qualquer material probatório a indicar vínculo estável ou permanente. Pelo contrário, a conclusão condenatória decorre da mera apreensão de entorpecentes e do fato de estarem os envolvidos juntos.



    [...]



    O r. Acórdão do TJSP então diz que a situação difere da mera coautoria. O faz, entretanto, descrevendo o que se tem exatamente por coautoria. Explica-se, em nenhum momento indicou-se provas da conduta autônoma ao tráfico, consistente em ação dirigida à constituição de um ente fictício, constituído pelos envolvidos, cujo objeto seria a prática do tráfico. Em outras palavras, o fato de os agentes irem juntos e dividirem a compra dos entorpecentes, significa não mais que praticaram tráfico nas mesmas circunstâncias, cada um adquirindo seu entorpecente.



    [...]



    Ocorre que não se está buscando um reexame de provas. Na realidade, o conjunto farto citado pelas instâncias ordinárias apenas descreveu situação de coautoria, e não de associação. Embora tenham declarado que estavam presentes os elementos para configuração do crime, o único elemento a sustentar essa conclusão é o próprio crime de tráfico cometido em coautoria.



    Isso não permite a presunção de que a associação era estável, permanente e pretérita. Isso se percebe porque, logo antes de apontar que existia associação entre os réus, simplesmente porque já foram processados juntos, não afasta a circunstância de que podem ter sido episódios eventuais e separados no tempo, já que houve interrupção dos atos pela internação.



    Trata-se de presunção em desfavor dos réus. As decisões não citam provas da estabilidade e permanência, mas apenas possíveis indícios, indicadores indiretos.



    [...]



    Diante do exposto, vislumbra-se que houve condenação por delito, sem o devido lastro em provas” (documento eletrônico 1).



    Ao final, pede “[...] a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilicitude da condenação pelo delito de associação para o tráfico, ausente o correspondente conjunto probatório” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ fls. 650/659). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 666/668), todavia, o agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial.



    2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.



    3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. No que concerne à pretensão absolutória relativa ao delito de associação para o tráfico, as instâncias ordinárias concluíram, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante da prova oral colhida, que a autoria e materialidade do delito de associação para o tráfico ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fl. 500/501).



    4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, ‘os réus mantinham, de forma eficaz, atividade fomentadora do tráfico ilícito de drogas e, por óbvio, de forma associada, desde a adolescência’ e ‘já foram processados juntos por tráfico de drogas quando ainda adolescentes [...], chegando a ficar internados na Fundação CASA por este fato’ (e-STJ fl. 336). O Tribunal local assentou, ainda, que o contexto dos fatos e provas evidenciou que os réus se agruparam com animus associativo, de forma prévia e permanente para o fim de exercerem a mercancia ilícita de drogas (e-STJ fl. 501).



    5. Nesse contexto, tendo a Corte de origem reputado farto o conjunto de provas a corroborar a condenação do ora recorrente pela prática de associação para o tráfico, afastando a absolvição por insuficiência de provas, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.



    6. Agravo regimental não conhecido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    E ainda que assim não fosse, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento” (HC 214.984-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator